Tribunal: TJDFT
Processo: 0703167-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703167-43.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO HENRIQUE SANTOS MARANHAO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT E ART. 34, CAPUT, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONDUTA DOS AGENTES POLICIAIS. EXCEÇÃO PREVISTA NO 5o, XI, DA CF/88. FLAGRANTE DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. TRÁFICO DE DROGAS EVIDENCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. ART. 42 DA LAD. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há que se falar em inviolabilidade de domicílio, nem em ilicitude da prova colhida na realização de busca e apreensão, em razão da presença de justa causa quanto a necessidade da averiguação de mais evidências no interior de residência utilizada para depósito de substâncias entorpecentes, depois de realizada a prisão em flagrante do acusado em posse de uma porção de drogas ilícitas com a finalidade de comercialização. 2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu possuem a presunção de veracidade e idoneidade ínsitas aos atos administrativos em geral e servem para embasar sentença penal condenatória, principalmente quando as suas declarações se apresentam lógicas e harmônicas com as demais provas apresentadas nos autos. 3. Comprovada a autoria e a materialidade do tráfico de drogas e da manutenção de maquinário para a fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, praticados pelo réu, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória e nem tampouco em desclassificação do crime para o delito de consumo pessoal previsto no art. 28, caput, e §2o, da Lei n.o 11.343/2006. 4. Diante da variedade e das quantidades consideráveis de entorpecentes encontrados na posse do acusado (1.091,25 kg de massa líquida de maconha; 1.880,00 ml de massa líquida de haxixe; 339 comprimidos de Metafetamina e Catinonas Sintéticas), a incidência da valoração negativa da circunstância especial do crime, disposta no art. 42 da Lei n.o 11.343/06, deve permanecer. 5. Aplica-se o furto privilegiado quando constatado que o réu preenche os requisitos cumulativos dispostos no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06, uma vez que é primário, tem bons antecedentes e não há prova nos autos de que integre organização criminosa ou que se dedique as atividades criminosas, de modo que deve ser reduzida a pena intermediária na fração de 2/3 (dois terços). 6. Constatada a pluralidade de desígnios e multiplicidade de ações na hipótese, de modo a atrair a regra do cúmulo material, tal como disposta no art. 69 do Código Penal. 7. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e condenar o réu como incurso no artigo 33, caput e artigo 34, ambos da Lei no. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 1.594 dias multa, à razão mínima, em regime inicialmente semiaberto. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 157 e 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, bem como 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), suscitando a nulidade do feito por violação de domicílio executada de forma ilegal, por policiamento ostensivo, sem qualquer investigação prévia; b) artigos 33 e 34, ambos da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando a necessidade de consunção dos delitos; c) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), defendendo fazer jus às benesses do tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa do artigo 157 e 564, ambos do CPP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, “em recentes julgados da Sexta Turma desta Corte Superior, tem-se entendido que "[a] constatação de indícios da prática de tráfico de drogas em via pública pelas forças policiais não autoriza, por si só, o ingresso forçado no domicílio do autuado como desdobramento automático do flagrante realizado fora da residência" (AgRg no HC n. 820.634/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009